Tribunal: TJPA
Processo: 0021276-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021276-86.2020.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 129, §13º, PARA O §9º DO CP.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, com base no art. 129, §13º, do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por suspensão condicional da pena, cumulada com medida de comparecimento a palestras e cursos. Inconformada a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação da conduta para o §9º do art. 129 do CP, por ser mais benéfico; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) a alteração da data de incidência dos juros de mora da indenização por danos morais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para condenação do apelante; (ii) saber se é aplicável ao caso o art. 129, §13º, do CP, ou se incide o §9º por força da vedação à retroatividade de norma penal mais gravosa; (iii) saber se houve erro material quanto a data fixada como termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais n° 2020.01.011687 – TRA e n° 2021.01.006168-TRA, além das fotografias juntadas aos autos.
4. A autoria foi confirmada pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A negativa isolada do apelante, desprovida de respaldo probatório, não afasta a responsabilidade penal.

5. A conduta praticada atrai a incidência do art. 129, §9º, do CP. O §13º, ainda que mais severo, é inaplicável aos fatos ocorridos em 13/09/2020, pois trata-se de novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da CF/1988 e pelo art. 2º, parágrafo único, do CP.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando-se duas circunstâncias judiciais negativas: os motivos do crime e as consequências para a vítima. A exasperação da pena base encontra amparo na Súmula 23 do TJPA.

7. Na segunda fase, aplicou-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (violência contra mulher), majorando-se a pena intermediária. Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixou-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

8. Manteve-se o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, com a imposição de condição especial.
9. Quanto à indenização por danos morais, mantêm-se os juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ. Corrige-se, no entanto, erro material da r. sentença, substituindo-se a data equivocada de 01/03/2017 para 13/09/2020, correspondente à data dos fatos apurados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) desclassificar a conduta para o art. 129, §9º, do CP, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção; e (ii) corrigir a data do evento danoso para 13/09/2020, mantendo-se a incidência dos juros de mora da indenização desde tal data, por erro material identificado na r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59, 61, II, “f”, 129, §9º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edivan Pereira da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, com sursis, pelo período de 02 (dois) anos,
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 24009143).

A defesa pugnou, a absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requereu a condenação da lesão corporal no artigo 129, §9°, do Código Penal e não no §13°, como feito pelo juiz, alegando que somente entrou em vigor em 28/07/2021, posteriormente aos fatos, sendo mais grave, bem como a fixação da pena base no mínimo legal. E ainda que seja alterada a atualização da indenização por danos morais para 13/09/2020, data do evento danoso (Num. 24009146).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 24009147).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento, apenas para incidir a qualificadora do §9°, do art. 129, do Código Penal, mantendo-se a condenação e a pena aplicada, assim como alterar a data de início da contagem dos juros moratórios para o dia 13/09/2020, nos termos da súmula 54, do STJ (Num. 25827489).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A defesa pugnou, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requereu a condenação da lesão corporal no artigo 129, §9°, do Código Penal e não no §13°, como feito pelo juiz, alegando que somente entrou em vigor em 28/07/2021, posteriormente aos fatos, sendo mais grave ao apelante, bem como a fixação da pena base no mínimo legal. E ainda que seja alterada a atualização da indenização por danos morais para 13/09/2020, data do evento danoso.

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, contra a vítima Luceni Ramos Torres.

O §13 do mesmo dispositivo legal não se faz aplicável ao caso, eis que sua vigência é posterior a data do fato delituoso e sua imposição é mais gravosa. Refere-se, pois, à
novatio legis in pejus
, conforme alegado nas razões do apelo e concordado pelo d. Ministério Público, como
dominus litis
e, também, como
custos legis
.

Para ratificar:

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9°, DO CP). CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A existência de depoimentos coesos e contundentes da ofendida, colhidos na fase policial e judicial, aliada às provas documentais constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, que descreve lesões compatíveis com as narradas por ela, se mostram suficientes para concluir-se pela manutenção da condenação do réu pelo delito de lesões corporais praticado contra mulher no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória. Com o advento do novo tipo penal do artigo 129, §13º, do CP, condutas como as versadas no presente feito passarão a ele se subsumir, não atingindo, contudo, fatos pretéritos, por se tratar de novatio legis in pejus, de modo que mantida a sanção penal pelo artigo 129, §9º, do CP. Na segunda fase do cálculo da pena, vai afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, a fim de se evitar bis in idem, considerando a condenação do réu nos termos do artigo 129, § 9°, do CP. Pena redimensionada para o mínimo legal. Por fim, não obstante a inexistência de irresignação defensiva quanto ao ponto, entendo que viável a substituição da prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, pelo tempo da pena imposta, em atenção aos termos do artigo 46, do CP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.(Apelação Criminal, Nº 70085158244, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-09-2021)

Consta da denúncia (Num. 24009087) que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 5h, Edivan Pereira da Silva ofendeu a integridade física de sua ex namorada L. R. T., com vários socos no rosto, na boca, perna, e apertou o braço direito da vítima com força, resultando em fratura, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de n° 2020.01.011687 – TRA e no laudo de n° 2021.01.006168-TRA.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos laudos de n° 2021.01.006168-TRA e de n° 2020.01.011687-TRA, os quais descrevem as lesões sofridas pela vítima, atestadas, ainda, pelas fotos juntadas aos autos (Num. 24009084).

A autoria, em relação ao apelante,
data vênia
as alegações da defesa, encontram-se delineadas pelos depoimentos da vítima, produzidos na fase policial, ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede policial (Num. 24009079 - Pág. 6), L. R. T., narrou que foi vítima de lesão corporal e ameaça perpetradas pelo seu namorado Edivan; que o relacionamento durou cerca de 01 ano e 2 meses, e que ele tem comportamento ciumento e agressivo, inclusive já agrediu a declarante em outra oportunidade, mas ela não chegou a registrar ocorrência. Que hoje por volta das 05h, Edivan começou uma discussão, dizendo que preferia ficar com os amigos e a declarante disse "então fica com essa monte de macho, com quem prefere ficar" (textuais), momento em que ele a agrediu com um violento soco no rosto, que a declarante tentou revidar para se defender, porém Edivan, que é fisicamente muito mais forte, a agrediu com vários socos no rosto, na boca, na perna, e apertou com força seu braço direito, resultando em fratura, que, inclusive, terá que fazer cirurgia e ainda lhe ameaçou dizendo "se tu for dar parte de mim, acabo com tua vida” (textuais).

Em juízo, a vítima L. R. T. (Mídia – Num 24009133/24009135) narrou com riqueza de detalhes o
modus operandi
empregado pelo apelante, ratificando suas declarações anteriormente prestadas, confirmando em juízo, sob o contraditório e ampla defesa judicialmente o crime de lesão corporal, bem como a autoria delitiva.

A declaração do apelante Edivan Pereira da Silva restou isolada pelo conjunto probatório (Num. 24009131), quando negou os fatos, aduzindo que houve apenas uma discussão, mas não foi agredido e nem agrediu a vítima. Que não viu as lesões. Que soube posteriormente quando foi intimado pelo aplicativo WhatsApp.

Ora, a palavra da vítima de mostra firme e coerente ao descrever as lesões corporais causadas pelo então namorado, assim como se encontra respaldada pelos laudos periciais e fotos.

O crime no âmbito doméstico muitas das vezes ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto, de testemunhas.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação.

2.1. Em contrapartida, os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Passo então à dosimetria da pena em relação ao artigo 129, 9°, do Código Penal, ressaltando-se
que nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juízo singular.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase valoram-se
os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal.

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente, à vista dos elementos disponíveis nos autos, não excede o grau de reprovabilidade comum própria ao tipo penal do crime em tela, motivo pelo valora-se como neutra (Súmula 19/TJPA).

Os antecedentes criminais são inexistentes, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para sua negativação. (Súmula 444/STJ).

Poucos elementos foram coletados sobre a conduta social do agente, que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside), razão pela qual não há como valorá-lo.

A personalidade do agente diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, pelo que não há como considerá-la negativa, pois nenhum desses

critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja -, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa, haja vista que a agressão física ocorreu após a discussão por banalidade.

As circunstâncias do delito, atinentes a elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito, alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente, valora-se como negativas, pelo dano psicológico que teve a vítima.

O comportamento da vítima, que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA), e, assim, qualifico-a como neutra.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos), porque remanescente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalta-se que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição, discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima vênia
, discordo, haja vista que do rol considerado uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (com violência contra mulher), levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria – de 1/6 (um sexto) – passo a reprimenda intermediária para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Destaco que o artigo 129, §9º, do Código Penal, é qualificado pela relação doméstica. O agravamento, acima dá-se com ênfase à necessidade de maior proteção ao gênero feminino. Não se confundem, portanto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44, do Código Penal.

Em termos iguais ao do magistrado sentenciante, considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, suspendo, condicionalmente, a pena privativa de liberdade a ele imposta, pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender, do mesmo modo, adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero.

Finalmente, quanto ao pedido defensivo para alterar a atualização da indenização por danos morais para 13/09/2020, data do evento danoso, entendo que o mesmo já fora procedido pelo magistrado, que inclusive fundamentou na Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo:

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, retifico somente a data em que por erro material fez constar da sentença condenatória dia 01/03/2017, mas o evento danoso dos presentes autos é o dia 13/09/2020.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento em parte, mantendo a condenação do apelante, mas pela conduta descrita no §9º do artigo 129, do Código Penal, redimensionando sua pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe
sursis
.

É o voto.

Belém, 13/08/2025